Tribunal: TJSP
Processo: 1013904-89.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erros materiais - Pretensão de caráter infringente. OCORRÊNCIA EM PARTE: Existência de erro material, mas não na tira e nem no resultado do julgamento, mas sim no próprio acórdão ao mencionar equivocadamente a ocorrência de discordância do voto do eminente relator sorteado, que não houve. Correção do v. Acórdão sem modificação do julgamento

RECURSO ACOLHIDO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erros materiais - Pretensão de caráter infringente. OCORRÊNCIA EM PARTE: Existência de erro material, mas não na tira e nem no resultado do julgamento, mas sim no próprio acórdão ao mencionar equivocadamente a ocorrência de discordância do voto do eminente relator sorteado, que não houve. Correção do v. Acórdão sem modificação do julgamento

RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO.